Tribunal: TJPA
Processo: 0807795-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807795-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDIMARLEM REGO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO PÚBLICO INALIENÁVEL E IMPENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I -
O patrimônio público é revestido de inalienabilidade e impenhorabilidade, sendo que, por essa razão, conquanto seja lícito ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar o bloqueio de verbas públicas para cumprimento de suas decisões, tal autorização não amoldar-se às circunstâncias fáticas da lide originária.

II –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça, pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
nº 0008588-22.2013.8.14.0051, determinou o bloqueio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas do réu.

Informa o agravante que o processo de origem é uma Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, para compelir o réu a manter a autora no cargo de técnico em educação. Alega que prestou o concurso público C-125 da SEDUC/PA, regido pelo Edital nº 01/2007 – SEAD/SEDUC de 09/11/2007, para o cargo de Técnico em Educação, onde foi classificada e aprovada.

Alega que a obrigação de fazer, consubstanciada na geração de matrícula à exequente, ocorreu efetivamente, realizando-se todos os atos necessários à sua regularização funcional, o que, por si só, leva à extinção da execução quanto a esse objeto – art. 924, II do CPC/15 – resultando, por conseguinte, na necessidade de desbloqueio do erário, pois seu objetivo de compelir o Estado foi totalmente cumprido.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), para determinar o imediato desbloqueio de valores do Erário Estadual, considerando a comprovação da obrigação de fazer – regularização funcional – em cumprimento ao pedido da exequente e à decisão judicial

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2406667).

A agravada não apresentou contrarrazões (Id. 2610800).

Em manifestação de Id nº 2645891, o Parquet de 2º Grau manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Assim, o presente agravo de instrumento será analisado dentro dos estritos limites do que restou decidido pelo magistrado singular.

Insurge o agravante contra a decisão interlocutória, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas do Estado do Pará.

Pois bem. Em relação ao sequestro ou bloqueio de verbas, sabe-se que os bens públicos são

impenhoráveis, razão pela qual o pagamento de qualquer quantia está sujeita ao rito próprio, salvo,

segundo entendimento pátrio, em situações de extrema urgência para garantir o direito fundamental da

saúde (como por exemplo, no fornecimento de medicamentos), o que não ocorre no presente caso.

Neste sentido, é a jurisprudência:

(...). 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido. (STJ, REsp nº 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 11/10/2017, g.)

(...). 5 - O bloqueio de verbas públicas só é admitido em situações extremas de tamanha urgência, segundo entendimento pátrio, para garantir o direito fundamental da saúde, não se mostrando cauteloso neste momento processual, a medida. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJGO, MS nº 362778-82.2015.8.09.0000, Rel. Des. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, DJe 2147 de 10/11/2016, g.)

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. Por serem os bens públicos impenhoráveis, o pagamento de qualquer quantia está sujeita ao rito próprio, salvo em situações excepcionais (como por exemplo, no fornecimento de medicamentos). Constatando que o bloqueio atingiu valores depositados em contas com destinação específica, referente a convênios com a União e Estado, a pagamentos de empréstimos consignados dos servidores públicos e a doações de empresas, imposto de renda e TCO destinados ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deve prevalece o direito da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJGO, MS nº 268861-09.2015.8.09.0000, Rel. Dr. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 2ª Seção Cível, DJe 1912 de 18/11/2015, g.)

Assim, verifico que não há a possibilidade de sequestro do valor executado em contas do Poder Público, o que é justificado pelo fato dos bens públicos que compõem o patrimônio da Fazenda (artigos 98 e 99 do Código Civil) possuírem os atributos da inalienabilidade (artigo 100 do Código Civil) e da impenhorabilidade (artigo 833, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ou seja, as execuções e os cumprimentos de sentença de quantia certa contra a Fazenda Pública, obrigatoriamente, deverão ter um rito especial, haja vista que não podem percorrer o procedimento de penhora, apropriação ou expropriação de bens para alienação judicial, a fim de satisfazer o crédito executado, salvo casos excepcionais, não sendo o caso dos autos.

Ao teor do exposto,
conheço e dou provimento ao presente agravo de instrumento
, para confirmar a antecipação de tutela recursal deferida em, quanto à determinação do desbloqueio das verbas públicas penhoradas em contas bancárias, com a consequente restituição ao agravante.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 27/02/2020